Tribunal: TJBA
Processo: 8046144-75.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046144-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros PACIENTE: JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI N. 11340/2006. ART. 313, INCISO III DO CPP. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046144-75.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Paciente JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA, e como impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.